Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749041-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO &amp; ROLLER ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GLAUCO APARECIDO NANTES TSUJI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Torreão &amp; Roller Advogados – EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700319-93.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens em nome do agravado e de expedição de ofício ao juízo que efetivou o leilão (id 214118067 dos autos originários). O agravante alega que o agravado oculta o seu patrimônio em nome de terceiros, o que é comprovado pela duração da ação originária. Sustenta que inexiste limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que o critério da razoabilidade seja observado. Explica que o agravado não pode ocultar os seus bens sem que isso lhe acarrete uma metodologia razoável de busca reiterada e automatizada por meio dos sistemas à disposição do juízo. Defende a possibilidade de reiteração de consulta por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) após transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa, mesmo que a alteração na situação financeira do executado não esteja comprovada. Argumenta que é impossível saber se algum saldo do leilão judicial realizado nos autos n. 0001275-05.1996.8.16.0001 restará para a garantia do pagamento do débito executado em razão do elevado número de credores. Destaca que peticionou por três (3) vezes nos autos n. 0001275-05.1996.8.16.0001, mas não obteve qualquer resposta. Ressalta a necessidade de envio de ofício com o objetivo de cientificar-se da penhora, leilão, valor da arrematação e a existência de saldo suficiente para a garantia do débito executado, bem como a previsão de transferência dos valores para uma conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que o usuário comum não tem acesso a informações detalhadas no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNRC) porquanto alguns dados não são públicos. Esclarece que uma pesquisa normal no sistema, sem o número do registro do imóvel, é impossível. Afirma que a consulta pública é inútil para os fins pretendidos por ele. Sustenta que o acesso ao sistema referido é restrito aos servidores públicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Alega que realizou buscas de bens do agravado por todos os meios conhecidos e acessíveis ao cidadão comum. Argumenta que a existência de imóvel irregular ou em vias de regularização não é identificável nos cartórios de registro de imóveis. Destaca que os imóveis irregulares são encontrados somente nos cadastros de concessionárias de energia elétrica, água e esgoto, bem como na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para deferir os requerimentos de busca de bens do agravado por meio da expedição de ofício às concessionárias de serviço público, do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (InfoSeg), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Central de Informações do Registro Civil (CircJud), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), bem como bloquear a carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado e expedir ofício à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas Central (RTDPJBrasil). O preparo foi recolhido (id 66303775). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento e apresentou manifestação no id 66836515. É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante requereu a pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), E-Financeira, Central de Informações do Registro Civil (CircJud), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Requereu, ainda, a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas Central (RTDPJBrasil) e ao Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Curitiba (id 210297110 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos (id 214603099 dos autos originários). O exame dos autos originários revela que os requerimentos seguintes não foram submetidos à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau, de modo que não foram analisados e decididos na decisão agravada: 1) expedição de ofício às concessionárias de serviço público; 2) bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado e 3) pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR); Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud); Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud); Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib); Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (InfoSeg) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita dos requerimentos mencionados ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço dos seguintes requerimentos: 1) expedição de ofício às concessionárias de serviço público; 2) bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado e 3) pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR); Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud); Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud); Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib); Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (InfoSeg) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de envio de ofício ao Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Curitiba para requerer a penhora e a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau. O agravante requereu a penhora no rosto dos autos n. 0001275-05.1996.8.16.0001, o que foi deferido. A medida deferida nos autos originários consiste na reserva de eventual crédito remanescente nos autos de execução em curso proposta por terceiro contra o agravado. A penhora no rosto dos autos mostra-se como uma expectativa de direito, que poderá ser satisfeita somente após a ultimação do processo em que foi realizada. O valor obtido com o leilão judicial a ser realizado nos autos 0001275-05.1996.8.16.0001 será utilizado para a satisfação dos débitos existentes, obedecida a ordem de preferência dos credores. Inexiste razão para o envio de ofício solicitado porquanto não há informação de crédito remanescente para o pagamento do débito executado nos autos originários. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome do agravado nos sistemas requeridos. A jurisprudência é firme no sentido de a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados ser possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). A última pesquisa de bens do agravado ocorreu em 8.8.2024 por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (id 209052702 dos autos originários). O agravante não demonstrou ter empreendido todas as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do agravado, bem como não juntou prova da alteração na situação econômica desse. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade das pesquisas requeridas impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator